Tribunal: TJDFT
Processo: 0729830-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0729830-92.2023.8.07.0001 EMBARGANTE: ELISÂNGELA LOPES DA SILVA SOUZA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de embargos de declaração opostos por ELISÂNGELA LOPES DA SILVA SOUZA contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial. Sustenta a ocorrência de omissão, decorrente da ausência de fundamentação sobre a tese fixada no Tema 1.085 do STJ, que deveria ter sido aplicada in casu. Requer, por isso, a admissão do recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, ao argumento de a matéria estar devidamente prequestionada. II - O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “o único recurso cabível da decisão de inadmissão do recurso especial é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC” (AgInt no AREsp n. 2.175.117/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024). Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais. Ainda, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a oposição de embargos de declaração contra decisão de inadmissibilidade de recurso especial, configurando-se erro grosseiro o seu manejo. Nesse sentido, confira-se o AgRg no AREsp n. 2.466.728/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024. III - Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020